Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741287-47.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CESAR ABRAAO PAIVA FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 37983381, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 835.833 – Tema n. 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente